Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-45.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento da apelação deduzida pela apelada – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento da apelação deduzida pela apelada – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Demonstração, pela instituição financeira, da efetiva contratação do empréstimo – Contrato assinado por meio de biometria facial e apresentação de documento pessoal da autora – Valores que foram liberados na mesma conta em que a autora recebe o benefício previdenciário – Faturas que comprovam a utilização do produto - Improcedência da ação que é de rigor – Sentença reformada.

Recurso provido.